Tribunal: TJBA
Processo: 8054259-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054259-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HALLEY JOSE SPINOLA Advogado(s): SERGIO COUTO DOS SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): I R DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO. IMÓVEL URBANO. CARACTERÍSTICAS. INOBSERVÂNCIA. INDÍCIOS. ART. 67, I. CTRMS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA. I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência. II – O Código Tributário Nacional permite a revisão do lançamento em algumas situações em virtude de impugnação do sujeito passivo, através de avaliação contraditória, administrativa ou judicial. III – Havendo indícios de que o arbitramento da base de cálculo do IPTU controvertido afigura-se excessiva, à luz dos critérios estabelecidos no artigo 67, I, do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, diante das circunstâncias que aparentemente permeiam o imóvel tributado, impositiva é a reforma da decisão agravada, a fim de garantir ao recorrente a suspensão da exigibilidade da dívida. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8054259-17.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante HALLEY JOSÉ SPÍNOLA e como Agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA